Tribunal: TJDFT
Processo: 0723547-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAURICIO WAGNER ALVES DE SÁ (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0740297-72.2019.8.07.0001 proposta por ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MADRE CARMEN SALES (agravada/exequente), que indeferiu os embargos de declaração opostos em face da decisão que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (id 95578754 dos autos de origem): (...) 1. Trata-se de embargos de declaração de ID 95533092 opostos pela parte ré contra a decisão de ID 94431310. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. 2. Prosseguindo, na petição de ID 95533092, consta pedido referente à retirada das restrições lançadas sobre os veículos encontrados via sistema RenaJud. Saliento que o referido pedido não constou na impugnação à penhora de ID 91045068, motivo pelo qual o analiso em separado dos embargos de declaração tratados no item 1, da presente decisão. Esclareço à parte autora que não foram lançadas restrições por este Juízo em relação aos automóveis encontrados na pesquisa RenaJud, porquanto já possuíam restrições prévias, conforme certidão de ID 64505488. Ressalto que, transcorreu in albis o prazo para que a parte autora informasse se possuía interesse na penhora dos direitos aquisitivos do veículo I/FORD RANGER XLS CD4M32 2015/2015, placa PAE9444 (intimação de ID 86202087), entendendo este Juízo que o exequente desistiu da diligência. Portanto, não há o que prover quanto ao pedido. 3. Ademais, tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação quanto à intimação de ID 91098292, para que as partes se manifestassem sobre a adoção neste feito do Juízo 100% Digital, nos termos do art. 11, caput, da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste egrégio TJDFT, reitero a intimação, devendo se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Prazo: 15 dias. 4. Sem prejuízo, aguarde-se o julgamento dos embargos de terceiro n.o 0723340-59.2020.8.07.0001 (ID 72878617), para análise da liberação dos valores bloqueados via sistema BacenJud (ID 64505493). (...) Em suas razões recursais (id 27521064), o agravante defende, preliminarmente, a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, nos termos do art. 489, § 1°, I, II e IV do CPC, em razão da ausência de fundamentação. No mérito, afirma, em suma, que “omitiu-se o Juízo, vez que lhe é dado o dever de manter a legalidade e regularidade processual e NÃO promover sucessivas penhoras de bens do executado de forma indiscriminada SEM OBSERVÂNCIA DO LIMITE DO VALOR DO DÉBITO. Neste caso, evidencia-se a olhos vistos o EXCESSO DE PENHORA PRATICADO PELO JUÍZO que omite-se em observar a existência de duas penhoras que somadas se sobrepõe em muito o valor da execução, razão pela qual interpõe os presentes agravo de instrumento visando o provimento da impugnação apresentada (ID 91045068) com a reforma da decisão que rejeitou a impugnação a penhora (94431310), mantendo a constrição nos autos em valores que excedem e muito o valor total da execução.” (id 27521064 – Pág. 4) Ao final, pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 27521066). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a antecipação da tutela recursal pretendida, em especial a probabilidade do direito. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, como in casu, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. A despeito da alegação do executado no sentido de que houve excesso de penhora, não vislumbro, prima facie, a ocorrência de erros que justifiquem a liberação de parte da quantia penhorada. Ademais, como bem ressaltado pelo magistrado a quo na decisão que rejeitou a impugnação, “não há que se falar em excesso de execução, pois a parte autora não efetuou até o presente momento o levantamento dos valores bloqueados via sistema BacenJud, estando ainda em discussão a titularidade das referidas quantias. Ademais, a penhora no rosto dos autos no 0720665-94.2018.8.07.0001, junto à 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, trata-se de mera expectativa de direito, não garantindo ao credor o recebimento de valores, antes de efetuada a transferência da quantia penhorada para conta vinculada ao presente feito.” (id 94431310 dos autos de origem) Assim, em cognição sumária, não identifico a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se.